Tribunal: TJSP
Processo: 1019898-07.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COM INDENIZATÓRIA - MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA PELA RÉ - LIBERDADE DE INFORMAÇÃO ASSEGURADA – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU NOTÍCIA INVERÍDICA - NÃO CARACTERIZADA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - AÇÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.